Tribunal: TJMT
Processo: 1068258-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068258-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARTA SIMOES BARATA - CPF: 544.767.631-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FATOS DIVERSOS DO RECURSO.
EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pela Embargante, o recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da parte Reclamante e lhe deu parcial provimento para elevar a condenação a título de dano moral para o valor de R$ 7.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve contradição em trechos da decisão, pois consta que se tratam de faturas de energia elétrica do ano de 2016, quando na verdade os fatos são decorrentes de fatura de consumo de água do período de 13/07/2020, 12/08/2020, 14/09/2020, 13/10/2020 e 12/11/2020.

Desta forma, como houve erro na decisão lançada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declarações

1068258-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Ana Marta Simoes Barata

Embargado(s):

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a contradição apontada, observo que de fato houve equívoco na juntada da decisão.

Desta forma, os Embargos de Declaração merecem acolhimentos no que tange a contradição apontada, passando a decisão a conter a seguinte fundamentação:

“No presente caso, a autora alega que no dia 03/03/2020, os técnicos da reclamada estavam realizando o serviço de outro hidrômetro em sua rua e se ofereceram para mudar o hidrômetro de sua residência que se encontrava dentro do imóvel para a calçada. Aduz que foi informada que não haveria a cobrança de taxas, tendo assim aceitado a alteração do local do hidrômetro. Ocorre que os funcionários da empresa ré deixaram a calçada da autora quebrada, conforme foto juntada na inicial e posterior à troca do hidrômetro o consumo de água aumentou consideravelmente, pois a fatura do mês de julho de 2020 foi no valor de R$ 3.003,39, a do mês de agosto de 2020, foi faturada no importe de R$ 720,06.

Diante dos valores acima mencionados a consumidora informa que entrou em contato com a empresa ré, a fim de que fosse realizado uma vistoria, pois o problema apresentado começou após a troca do seu hidrômetro, contudo, não fora atendido o seu pedido de vistoria, bem como contratou um encanador para verificar se havia algum vazamento em sua residência, situação esta que não foi encontrada.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o, da Lei 9.099/1995.

Dada à verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Recorrente provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não restando comprovado que houve alteração na rotina de consumo de energia elétrica na residência da consumidora e tampouco que foi constatada alguma anomalia no equipamento de medição instalado local, de modo a justificar um aumento fora do normal no consumo registrado durante o período reclamado, entendo que houve falha na prestação do serviço, que não foi solucionado administrativamente, e, aparentemente, somente não teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, em decorrência da liminar deferida, fatos que causam transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Quanto à pretensão do Promovente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Promovente dou-lhe parcial provimento e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais). É como voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, reconheço a contradição apontada,
E acolho os Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, devendo ser alterada a fundamentação, conforme acima exposto, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024